Tribunal: TJMT
Processo: 1011196-34.2018.8.11.0002
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1011196-34.2018.8.11.0002

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE,
EXMA. SRA.
DES
A
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[FRICAL FRIGORIFICO LTDA - EPP - CNPJ: 03.851.469/0001-22 (AGRAVADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR - CPF: 008.007.341-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO) E NO MÉRITO POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL – FEEF. NATUREZA JURÍDICA TRIBUTÁRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE E DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO INDEVIDA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, reconhecendo a inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao recolhimento ao FEEF no período de 01/07/2018 a 03/08/2021.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) a natureza jurídica do FEEF, especialmente quanto à sua qualificação como tributo; (
ii
) a constitucionalidade da exação à luz dos princípios da anterioridade e da isonomia tributária; (
iii
) a legalidade da majoração dos honorários advocatícios recursais e a necessidade de sua adequação escalonada.

III. Razões de decidir

A exação vinculada ao FEEF possui natureza tributária, sujeitando-se às limitações constitucionais impostas ao exercício da tributação, conforme decidido pelo STF na ADI 5.635.

Verificada a cobrança no mesmo exercício financeiro de sua instituição (2018), restou configurada a violação aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal.

A imposição do recolhimento apenas sobre operações internas, com isenção das interestaduais, afronta o art. 152 da CF/1988, configurando tratamento tributário discriminatório.

A majoração dos honorários advocatícios recursais, prevista no art. 85, §11, do CPC, não se aplica nos casos de provimento parcial do recurso. A verba honorária deve observar os critérios escalonados do art. 85, §§3º e 5º, do CPC, com distribuição proporcional nos termos do art. 86, diante da sucumbência recíproca. Trata-se de matéria de ordem pública, sujeita à correção
ex

officio
.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O recolhimento ao FEEF configura exação de natureza tributária, submetida aos princípios constitucionais da legalidade, anterioridade e isonomia. 2. É indevida a imposição iniciada no mesmo exercício financeiro da sua instituição, bem como aquela que incida de forma desigual entre operações internas e interestaduais. 3. A majoração da verba honorária recursal é incabível em caso de provimento parcial do recurso. 4. Os honorários de sucumbência devem ser fixados de forma escalonada (art. 85, §§3º e 5º, do CPC) e distribuídos proporcionalmente entre as partes (art. 86 do CPC), sendo matéria de ordem pública passível de retificação de ofício.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 150, III, "b" e "c"; 152; 167, IV; CTN, art. 3º; CPC,
arts
. 85, §§3º, 5º e 11; 86.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 5635, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 24.02.2022; STJ, Tema Repetitivo n.º 1.059, REsp 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 16.03.2022,
DJe
18.03.2022; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.336.265/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 25.03.2019,
DJe
28.03.2019.

R E L A T O R I O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
(Apelado) em face da decisão monocrática deste relator, que concedeu
parcial provimento ao recurso de apelação.

Nas razões recursais, o agravante, em essência, limita-se a repetir os argumentos apresentados em contrarrazões, defendendo a legalidade do FEEF e sustentando que este não possui natureza tributária, mas constitui uma contrapartida para a concessão de benefícios fiscais, conforme a Lei Estadual nº 10.709/2018 e o Convênio ICMS nº 42/2016 do CONFAZ. Ao final, requer o provimento do agravo interno para negar provimento ao recurso de apelação (Id. 244387179).

As contrarrazões foram apresentadas pela parte agravada, que pleiteia o não conhecimento do recurso, alegando violação ao princípio da dialeticidade (Id. 252130698).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado do Mato Grosso
(Apelado)

contra a decisão monocrática de Id. 230192666.

Dos autos, verifica-se que
Frical
Frigorífico Ltda – EPP
interpôs recurso de apelação visando à reforma da sentença proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. A pretensão foi parcialmente acolhida por este Relator, o que motivou a interposição do presente agravo.

Pois bem.

Trata-se de hipótese de não conhecimento do recurso.

O artigo 1.021, caput e §1º, do Código de Processo Civil estabelece que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.”

Com base nesse dispositivo, cabe ao agravante apresentar, de forma clara e precisa, os motivos e fundamentos de fato e de direito para o seu inconformismo, atacando diretamente os pontos da decisão com os quais não concorda. Esse requisito é essencial para definir o alcance e a profundidade da análise do recurso, além de garantir a possibilidade de efetivo contraditório.

Trata-se da outra face da vedação do arbítrio, pois se o juiz não pode decidir sem fundamentar, a parte não pode criticar sem explicar.

Analisando as razões do agravo, observa-se que esse princípio foi desrespeitado, uma vez que o agravante
limitou-se
a repetir, palavra
por palavra, os argumentos já apresentados nas contrarrazões ao recurso de apelação, sem enfrentar de maneira específica e direta os principais fundamentos
(
ratio

decidendi
)
que levaram esta relatoria a conceder parcial provimento ao apelo da parte contrária.

Em outras palavras, o agravante limitou-se a repetir as questões já levantadas nas contrarrazões, sem desenvolver uma argumentação capaz de demonstrar como o entendimento adotado no provimento parcial poderia ser alterado. Dessa forma, violou o princípio da dialeticidade previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC, o que conduz ao não conhecimento do recurso.

O agravo interno deve ‘dialogar’ diretamente com a decisão monocrática recorrida, abordando os pontos específicos da decisão e não apenas repetindo argumentos já apresentados anteriormente.

Na mesma linha, menciono os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DE IDÊNTICOS ARGUMENTOS DO PETITÓRIO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO § 1º DO ART. 1.021 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- O § 1º do art. 1.021 do CPC estatui que: "Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". 2- In
casu
, as razões do presente recurso são idênticas àquelas contidas na peça de apelação, não tendo sido adversados pelo agravante os argumentos determinantes da decisão monocrática recorrida, restando assim violado o dever de
impugnação específica. 3- A parte agravante tem o ônus da impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, não sendo bastante repisar as alegações já expendidas no recurso anterior, ou limitar-se a infirmar, genericamente, o decisum. É preciso que o Agravo interno impugne, dialogue, combata,
enfim

demonstre
o desacerto do que restou decidido, na forma do art. 932, III, do CPC. 4- Assim, é manifestamente inadmissível o agravo interno, por ofensa ao princípio da dialeticidade, consoante inteligência do art. 932, III, do CPC, e das Súmulas 182 do STJ, 284 do STF e 43 do TJCE. Precedentes. 5- Agravo interno não conhecido. (TJCE, AI n. 0622987-07.2021.8.06.
0000 ,
Relator: Des. FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA, Data de Julgamento: 18/10/2021, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 18/10/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO UNIPESSOAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. REPRODUÇÃO INTEGRAL DAS CONTRARRAZÕES APRESENTADAS AO RECURSO ANTERIOR. QUEBRA DO

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (ART. 1.021, § 1º, CPC). INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº. 43 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Existe a possibilidade de repetição de determinados argumentos já expostos em peças anteriores, ou transcrição de parte delas no bojo da peça recursal, desde que contenham outras teses hábeis a impugnar o ato decisório. 2. Hipótese em que analisando a peça recursal do Agravo Interno, e comparando-a com

a apresentada em sede de contrarrazões do recurso de apelação, percebe-se facilmente que o
Ente agravante
limitou-se
a reproduzir esta última integralmente, sem combater os fundamentos da decisão monocrática contra a qual se insurge, o que representa inobservância ao princípio da dialeticidade, autorizando a inadmissibilidade da irresignação. 3. A título exemplificativo, a parte agravante não enfrentou em suas razões recursais o fundamentando norteador da decisão monocrática adversada, qual seja, o teor da Portaria nº. 1035 do Ministério da Educação e da Resolução nº. 2 do Ministério da Educação, ambas de outubro de 2018, as quais estabelecem que excepcionalmente, as crianças que, até a data da publicação, já se encontravam matriculadas e frequentando instituições educacionais de Educação Infantil (creche ou pré-escola) deveriam ter a sua progressão assegurada, sem interrupção, mesmo que sua data de nascimento seja posterior ao dia 31 de março, considerando seus direitos de continuidade e prosseguimento sem retenção. 4. Nesse prisma, diante da quebra do princípio da dialeticidade (art. 1.021, § 1º, CPC), é caso de não conhecer do recurso, na forma da Súmula nº. 43 do repositório de jurisprudencial deste Egrégio Tribunal, que diz: Não se conhece de recurso quando não é feita a exposição do direito e das razões
do pedidos
de nova decisão. 5. Agravo Interno não conhecido. (TJCE, AI n. 0171952-41.2019.8.06.0001, minha relatoria, Data de Julgamento: 05/10/2020, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 06/10/2020)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO AO

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ART. 1.021, § 1º, DO CPC. RECURSO NÃO

CONHECIDO. 1- Nos termos do § 1º
do art. 1.021 do Código de Processo Civil, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". 2- Nas razões recursais, as recorrentes limitaram-se a alegar os mesmos fundamentos e pedidos da apelação interposta. Deixaram, contudo, de impugnar especificamente os argumentos da decisão monocrática que negou provimento ao recurso apelatório. 3- Incidência da Súmula 43 do TJCE. 4- Agravo interno não conhecido. (TJCE, AI n. 0166048-50.2013.8.06.
0001 ,
Relator: FRANCISCO GLADYSON PONTES, Data de Julgamento: 07/08/2019, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 07/08/2019)

Ademais, é importante ressaltar que, embora seja permitido ao recorrente utilizar argumentos já apresentados em suas peças processuais anteriores, o princípio da dialeticidade ou da congruência exige que ele apresente as razões pelas quais considera equivocada a fundamentação e, por consequência, a conclusão da decisão recorrida.

Assim, a mera repetição de fundamentos anteriores não é suficiente para caracterizar um agravo interno, pois é necessário impugnar de forma específica os fundamentos da decisão monocrática impugnada.

Ao teor do exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.

É como voto.

V O T O
(PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática do relator do recurso que, na ação declaratória de n. 1011196-34.2018.8.11.0002 ajuizada por
FRICAL FRIGORÍFICO LTDA. EPP
, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora parte agravada, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pleito inicial, para declarar a inexistência de relação jurídica-tributária referente ao recolhimento do FEEF - Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, conforme previsto nos artigos 3º, inciso IX e 6º da Lei Estadual nº 10.709/2018 e, por consequência, dos artigos 10, inciso I, e 12 do Decreto Estadual nº 1563/2018, no período de 01/07/2018 a 03/08/2021.

Em voto proferido em sessão virtual, o i. relator não conheceu do agravo interno, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, sob o argumento de que “
o agravante
limitou-se
a repetir, palavra por palavra, os argumentos já apresentados nas contrarrazões ao recurso de apelação, sem enfrentar de maneira específica e direta os principais fundamentos (
ratio

decidendi
) que levaram esta relatoria a conceder parcial provimento ao apelo da parte contrária
”.

Pois bem.

No recurso constam os fundamentos de fato e de direito pelos quais o apelante almeja a reforma da sentença, consoante estabelece o artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
”

A alegação de que o Estado de Mato Grosso teria reiterado os fundamentos jurídicos apresentados nas contrarrazões, por si só, não configura violação ao princípio da dialeticidade.

Não obstante, observa-se que o Estado de Mato Grosso não se limitou à mera reprodução dos argumentos contidos nas contrarrazões.

No caso, encontra-se devidamente delineada sua discordância em relação à ausência de compulsoriedade, bem como à consequente inexistência de natureza tributária no recolhimento do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF). Soma-se a isso a insurgência manifestada contra a fixação dos honorários advocatícios na decisão monocrática, evidenciando, de forma suficiente, a substância de sua argumentação e o atendimento às exigências de contraposição argumentativa.

Nesse norte, “
a jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões
recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
.” (STJ, Terceira Turma,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2132111/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de dezembro de 2022).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, pedindo vênia ao eminente Relator,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso, cabendo a análise da insurgência recursal no presente agravo interno.

É como voto.

V O T O
(PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho a divergência.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, aplica-se a Técnica de Julgamento prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 1
2
DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O
(PRELIMINAR DE NÃO CONHCIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho a divergência inaugurada pelo Des. Rodrigo Roberto Curvo

V O T O
(PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho a divergência inaugurada pelo Des. Rodrigo Roberto Curvo.

SESSÃO DE

04
DE
JUNH
O DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)
:

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR):

Egrégia
Câ
mara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática de Id. 230192666.

Dos autos, verifica-se que a parte Agravada,
Frical
Frigorífico Ltda. – EPP, interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória. Ao apreciar o apelo, este Relator deu-lhe parcial provimento, reconhecendo a inexistência de relação jurídico-tributária quanto à exigência de recolhimento ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF, no período compreendido entre 01/07/2018 e 03/08/2021, à luz da natureza tributária da exação, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.635. Inconformado, o Estado opôs o presente agravo interno.

Pois bem.

No que concerne à natureza jurídica do FEEF, não assiste razão ao Agravante.

Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.635, os valores exigidos como condição para a fruição de incentivos fiscais vinculados ao ICMS possuem natureza jurídica de tributo – especificamente de ICMS – e, por isso, submetem-se às limitações constitucionais ao poder de tributar.

No caso em análise, a Lei Estadual nº 10.709/2018, que instituiu o FEEF no âmbito do Estado de Mato Grosso, entrou em vigor em 01/07/2018, determinando de imediato o recolhimento por parte dos contribuintes beneficiários de incentivos fiscais. Tratando-se de tributo instituído por norma nova, sua exigibilidade somente poderia ter início no exercício financeiro subsequente à sua publicação, e após o transcurso do prazo de noventa dias, conforme disposto no art. 150, III, "b" e "c", da Constituição Federal.

Nesse contexto, foi reconhecida a inexistência de relação jurídico-tributária no período de 01/07/2018 a 31/12/2018, em virtude da violação aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal.

A caracterização do FEEF como tributo também afasta a tese de ausência de compulsoriedade, pois, nos termos do art. 3º do Código Tributário Nacional, a compulsoriedade é elemento definidor da própria natureza tributária. Ainda que condicionada à adesão ao regime especial, a obrigação de recolher decorre de imposição legal e incide automaticamente com a ocorrência do fato gerador – a fruição de benefícios fiscais –, sendo, portanto, exigível mediante atividade administrativa vinculada.

Quanto ao período de 01/01/2019 a 03/08/2021, estendeu-se o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária, em razão de tratamento tributário discriminatório: a exigência do FEEF incidia exclusivamente sobre operações internas, isentando da cobrança as interestaduais com os mesmos produtos, que continuavam beneficiadas por incentivos fiscais. Tal distinção afronta o art. 152 da Constituição Federal, que veda tratamento fiscal diferenciado em razão da origem ou destino da mercadoria.

Dessa forma, reconheceu-se a inexistência de relação jurídico-tributária durante todo o período de vigência dos dispositivos que impuseram essa diferenciação – notadamente os
arts
. 3º, IX, e 6º da Lei Estadual nº 10.709/2018 – até sua revogação pela Lei Estadual nº 11.487/2021, em vigor desde 04/08/2021.

Portanto, restou declarada a inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao recolhimento ao FEEF, no período de 01/07/2018 a 03/08/2021.

No que se refere às demais alegações do Agravante, assiste-lhe razão quanto à validade da cobrança e à destinação das receitas do FEEF à área da saúde. Conforme consignado na decisão monocrática, não há vício de inconstitucionalidade nesses aspectos, uma vez que a exigência encontra amparo no ordenamento constitucional, e a vinculação ao setor da saúde insere-se nas exceções previstas no art. 167, IV, da Constituição Federal. Por esse motivo, o recurso de apelação foi apenas parcialmente provido, afastando-se a tese de inconstitucionalidade defendida pela parte autora.

Quanto à verba honorária, melhor sorte assiste ao Agravante.

Com efeito, a majoração dos honorários recursais foi indevidamente determinada, uma vez que a ratificação e o acréscimo da verba sucumbencial, na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, somente se justificam nas hipóteses em que o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido — circunstância inocorrente na espécie, em que o apelo foi parcialmente provido.

Em reforço a esse entendimento, destaca-se recente pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.059, que fixou a seguinte tese vinculante:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

Sendo assim, considerando que a decisão agravada conferiu provimento parcial à apelação da parte adversa, revela-se incabível a majoração da verba honorária recursal, motivo pelo qual tal determinação deve ser excluída do dispositivo.

Caberá, ainda, a retificação de ofício da sentença no tocante à fixação dos honorários de sucumbência, os quais deverão observar o critério escalonado previsto nos §§3º e 5º do art. 85 do Código de Processo Civil, com base no valor do proveito econômico obtido.

Considerando o provimento parcial da apelação, impõe-se, também, a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Assim, os honorários e as custas deverão ser suportados, em iguais proporções, por ambas as partes.

Tais ajustes são plenamente admissíveis, por se tratar de matéria de ordem pública, passível de correção de ofício pelo julgador, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS AFASTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2º E 14, DO CPC/2015. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1336265 SP 2018/0189203-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/03/2019)

Por tais razões, à luz do conjunto fático e jurídico ora reapreciado, impõe-se a parcial reforma da decisão agravada, exclusivamente para adequação da verba honorária.

Ao teor do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo interno, exclusivamente para afastar a majoração dos honorários advocatícios recursais fixada na decisão monocrática e, de ofício, retifico a sentença quanto à fixação da verba honorária, que deve ser arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, aplicando-se, no que exceder, os percentuais mínimos previstos nas faixas subsequentes, conforme os §§3º e 5º do art. 85 do CPC, devendo o montante ser dividido em partes iguais entre as partes, à razão de 50% para cada uma.

Ressalte-se que, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, com a redação dada pela Lei nº 11.077/2020, deixo de condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de custas e emolumentos, em razão de sua isenção legal.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL- CONVOCADO):

Acompanho o voto do Relator

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025